Tribunal: TJDFT
Processo: 0735780-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735780-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DONIZETI SANCHEZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 9/9/2024, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 63819997) e porque deduziu o recorrente pedido de antecipação da tutela recursal. Previamente ao exame do pedido liminar, ressalto que a disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara no sentido de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifos nosso) No caso concreto, determinada a comprovação de hipossuficiência (Id 63365688), a parte agravante não comprovou eficazmente o recolhimento do preparo, uma vez que apenas acostou aos autos comprovantes de pagamento (Id 63575743) sem a correspondente guia de recolhimento. Diante dessa situação, FACULTO à parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora